Tribunal: CARF
Processo: 10120.901863/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.901863/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.937 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIVACOM PLANOS DE SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível o acolhimento de arguição de cerceamento do direito de defesa
quando a prova da qual depende a solução do litigio é passível de ser produzida
pelo próprio Recorrente e não demonstrada ocorrência de prejuízo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente, por meio de
elementos idôneos e na forma da legislação tributária, o direito creditório
vindicado, não cabendo ao julgador neste momento processual realizar trabalho
de auditoria, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.901863/2012-35
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.937 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901863/2012-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA:
Trata-se de processo de PER/DCOMP Eletrônico relativo à declaração de
compensação de n° 41690.01563.051009.1.3.04-5895, transmitida pelo contribuinte
em 06/07/2009 (fls. 33 a 37).
De acordo com o informado no PER/DCOMP, a empresa teria direito a um
crédito original de CSRF de R$ 7.588,73 (valor corrigido de R$ 7.662,34), referente
ao Código de Receita 5952 para o período de apuração da 2a quinzena de outubro
de 2008.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a declaração
de compensação, tendo em vista que o DARF recolhido de R$ 29.041,65, relativo à 2a
quinzena de outubro de 2008, já teria sido integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação (fl. 38).
Foi dada ciência em 20/03/2012 do Despacho Decisório (fls. 40 a 41) e o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 18/04/2012 (fls. 2 a 3).
Em tal manifestação a empresa em síntese alega que teria feito um pagamento
de CSRF em 08/08/2008 no valor de R$ 28.806,50, e que por lapso tornou a efetuar
esse pagamento em 10/11/2008 no valor de R$ 29.041,65. No entanto, desse segundo
pagamento o valor de R$ 10.456,82 seria realmente devido, originado-lhe o restante
um crédito de R$ 18.584,83.
POR FIM, requer que seja revogado o Despacho Decisório atacado,
determinando-se a efetivação da compensação requerida.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-064.370, de 12 de março de 2019 (e-fl. 47).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 63), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados.
Relativamente à preliminar de mérito, ressalta que "Em que pese a decisão de
primeira instância ter afirmado que o contribuinte não apresentou nenhuma prova das suas
alegações, a legislação que rege o processo administrativo tributário possui contornos mais
amplos quando se refere à produção de provas” e que “Na busca da verdade real o efetivo
conhecimento dos fatos é indispensável para que haja a correta aplicação da lei.”
Aduz que “Nessa luta pela busca da verdade real, preservação da ampla defesa e
do contraditório e da correta aplicação da lei, as normas que regem o processo administrativo
tributário incorporam mecanismos que garantem uma decisão justa às demandas dos
contribuintes.”
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.937 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901863/2012-35

Argui que “Poderia a autoridade julgadora, para atender ao princípio da busca da
verdade real e assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa com os meios a ele
inerentes, converter o julgamento em diligência para intimar o contribuinte afim de comprovar a
motivação da retificação da DCTF.”
Conclui que “A omissão na busca da verdade real decorrente da não realização de
diligência de ofício para oportunizar o contribuinte a comprovar a regularidade da DCTF
retificadora, implicou no cerceamento do direito da ampla defesa.”
Com relação ao mérito, contesta a não homologação da compensação,
sustentando que "... efetuou o pagamento de DARF através do código 5952 (COFINS,
PIS/PASEP, CSLL), competência 10/2008, no valor de R$ 29.041,65, quando o valor devido
para aquela competência seria de R$ 10.456,82. Restou um crédito em favor do contribuinte
recorrente de R$ 18.584,83, que fora utilizado para compensar os tributos devidos nas
competências 06 e 09/2009."
Aduz que “...efetuou o PER/DCOMP para obter a compensação do tributo pago a
maior”, que “Foi utilizado o valor de R$ 7.588,73, para compensar o tributo código 5925, na
competência 09/2009” e que “Evidentemente houve um erro material do contribuinte.”
Ao final, requer o provimento do recurso para anulação da decisão recorrida por
cerceamento de seu direito de defesa.
É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Como preliminar de mérito, o Recorrente sustenta a necessidade de diligência para
esclarecimento dos fatos, alegando que a falta de determinação pela autoridade julgadora desta
medida de caráter processual redundou no cerceamento do seu direito de defesa.
Constata-se que tal requerimento de diligência está em desacordo com a legislação de
regência da matéria, eis que só foi apresentado por ocasião da apresentação do Recurso
Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do artigo 16 do
Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.937 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901863/2012-35

Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)

Inobstante tal circunstância, certo é que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam estar de
posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal procedimento totalmente
dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não possa ser produzida por ele,
situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem está provada nos autos.
Assim, no caso dos autos, caberia a apresentação da DCTF do período-base
examinado -ano-calendário de 2008- na qual estariam consignados os valores reclamados, bem
como eventuais provas extraídas da escrituração contábil-fiscal do Recorrente capazes de
justificar suas alegações, medidas que efetivamente não foram tomadas.
Ademais, no campo processual, é cediço que "alegar sem provar é o mesmo que
não alegar" e que a arguição de cerceamento do direito de defesa capaz de dar azo à nulidade de
decisão é condicionada à apresentação de prova do prejuízo sofrido pela parte. A propósito, veja-
se o teor dos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - (...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.

Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art.
373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Pelos motivos expostos rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.937 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901863/2012-35

Mérito
Quanto ao mérito, constato que ora Recorrente não teve homologado o
PER/DCOMP no 33820.00854.051009.1.3.04-3675, transmitido em 05/10/2009, conforme
excerto seguinte do Despacho Decisório Eletrônico:

Observa-se que a circunstância fática que motivou a não homologação do
PER/DCOMP está inequivocamente registrada no Despacho Decisório, qual seja: a utilização do
valor do crédito pleiteado no pagamento de tributo de código 5952 (RETENÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS), do período de
apuração de 21/10/2008.
Sobre o tema, assim manifestou-se o acórdão recorrido (destaques do original):
(...)
O manifestante basicamente se limitou a alegar pela existência de seu direito
creditório apenas procedendo a retificação de sua DCTF após a ciência do Despacho
Decisório. Isso fica claro nos autos, pois a ciência da decisão administrativa ocorreu
em 20/03/2012, enquanto a retificação da DCTF somente foi feita em 13/06/2013.
(...)
Portanto, tal decisão administrativa está de acordo com a declaração (DCTF)
apresentada espontaneamente pelo contribuinte à Receita Federal. Essa declarava um
débito para o Código de Receita 5952 (CSRF) no valor de R$ 29.041,65 (extrato da
declaração juntada aos autos).
A retificação não espontânea da DCTF, desacompanhada de qualquer elemento
probatório, não tem o condão de mudar essa situação.
Além de a autoridade administrativa ter considerado a DCTF espontânea
apresentada em pleno acordo com o disposto no Despacho Decisório, isso foi também
corroborado pelo recolhimento desse valor em DARF, não havendo de se alterar o
entendimento da DRF de origem.
Por outro lado, a empresa ao interpor essa manifestação de inconformidade, não
comprovou o suposto erro de fato que teria cometido quando do preenchimento da
DCTF e do recolhimento do DARF.
(...)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.937 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901863/2012-35

A simples menção de erro alegada pelo manifestante não foi comprovada com
os respectivos registros contábeis e documentos fiscais.

Deve se frisar que os elementos fundamentais para a solução da lide se
encontram basicamente em sua contabilidade, portanto, não sendo admissível
qualquer dificuldade de acesso na busca dessas informações ou dos respectivos
documentos comprobatórios.
(...)
Como se vê, o Recorrente retificou sua DCTF após a ciência do Despacho
Decisório e não colacionou prova dos dados retificados por ocasião da apresentação da
Manifestação de Inconformidade.
Em sede recursal constata-se que o Recorrente fez uma descrição sumariada dos
fatos, evocou a aplicação do princípio da verdade material à solução da lide e juntou aos autos
apenas três fichas da DCTF mensal de 01/2009 (e-fls. 105), as quais, diga-se, não se prestam a
provar suas alegações porque referem-se a período-base diverso do aqui examinado (ano-
calendário 2008).
Tampouco o Recorrente apresentou a DCTF do ano-calendário de 2008 na qual
supostamente estariam consignados os valores reclamados ou eventuais provas extraídas da sua
escrituração contábil-fiscal capazes de justificá-los.
Em outras palavras, não juntou aos autos elementos comprobatórios
indispensáveis para atestar a legitimidade do direito ao crédito vindicado, tais como, Livro
Diário, Livro de Apuração do Lucro Real, balancetes transcritos na escrita contábil, etc.
A falta de comprovação da existência e suficiência do crédito pleiteado configura
ausência do requisito de liquidez e certeza necessários à homologação do pedido de
compensação, a teor do que dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Não custa lembrar novamente que o ônus da prova compete a quem alega possuir
o direito; neste sentido caminha a jurisprudência do CARF, conforme precedente a seguir:
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA. INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações. Logo, deve o contribuinte demonstrar que o crédito que alega
possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito declarado em
Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao
menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.937 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901863/2012-35

fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada sobre
informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados
da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de
diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública e que o
Recorrente não traz nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos aqui narrados, voto
por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital